Tribunal: TJDFT
Processo: 0745093-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta em face da decisão proferida pela autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF que manteve a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em desfavor do interessado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as medidas protetivas concedidas, mas, posteriormente revogadas, devem ser restabelecidas.
III. Razões de decidir:
3. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
4. A ausência de perpetuação do contexto delitivo que autorizou a decretação das medidas protetivas de urgência impede o restabelecimento destas.
5. No caso, o episódio mais recente narrado pela reclamante ocorreu em julho-2025 e não há informações sobre a perpetuação das condutas delituosas. A ausência de contemporaneidade impede a manutenção ou o restabelecimento das medidas protetivas.
6. O interessado já se submetia a acompanhamento psicanalítico semanal desde novembro de 2024, período anterior à separação, e que, após a fixação das medidas protetivas, providenciou a entrega voluntária das armas de fogo à Corregedoria da PMDF, evidenciando postura colaborativa e ausência de risco atual.
IV. Dispositivo:
7. Reclamação improcedente.